Tribunal: TJPA
Processo: 0803646-60.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803646-60.2024.8.14.0201

APELANTE: JEFFERSON ASSUNCAO WANZELLER

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LASTRO DOCUMENTAL MÍNIMO. PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO DA PERÍCIA COMO MEIO EXPLORATÓRIO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. SUPOSTA ABUSIVIDADE DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. VENDA CASADA DE SEGURO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DESACOMPANHADAS DE PROVA CONCRETA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE NÃO DISPENSA A DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu de apelação cível e lhe negou provimento, mantendo sentença de improcedência em ação revisional de contrato de consórcio, na qual a parte autora alegava cobrança abusiva de taxa de administração, venda casada de seguro e pretendia restituição de valores.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem realização de perícia contábil, bem como se há elementos mínimos aptos a demonstrar a alegada abusividade contratual.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado é destinatário da prova, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos dos arts. 370 e 355, I, do CPC.

4. A prova pericial não pode ser utilizada como mecanismo exploratório ou substitutivo do ônus probatório da parte autora.

5. Ainda que aplicável o Código de Defesa do Consumidor, a eventual inversão do ônus da prova não dispensa a apresentação de narrativa minimamente delimitada e documentação essencial à demonstração do fato constitutivo do direito alegado.

6. A ausência de juntada do contrato revisando, proposta de adesão, comprovantes de pagamento, memória de cálculo ou outros elementos concretos inviabiliza o reconhecimento da abusividade da taxa administrativa, da alegada venda casada ou da repetição de indébito.

7. O agravo interno não trouxe argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a decisão monocrática.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do agravo interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da Relatora.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por JEFFERSON ASSUNÇÃO WANZELLER contra decisão monocrática que conheceu da apelação cível por ele interposta e lhe negou provimento, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, nos autos da ação revisional de cláusulas para o equilíbrio contratual com consignação incidente e pedido liminar ajuizada em face de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, ao fundamento de que, embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor, incumbia à parte autora demonstrar concretamente a abusividade alegada.

Na decisão ora agravada, consignou-se que a parte autora não juntou a proposta de adesão ao grupo de consórcio nem comprovantes das parcelas pagas, limitando-se a apresentar instrumento particular de alienação fiduciária do bem adquirido com a carta de crédito, documento diverso daquele cuja revisão pretendia. Também se concluiu que a prova pericial contábil postulada não se mostrava necessária, pois não poderia ser utilizada como expediente exploratório ou substitutivo do ônus probatório mínimo da parte autora.

Em suas razões de agravo interno, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática teria incorrido em equívoco ao afastar o cerceamento de defesa. Afirma que a controvérsia não seria meramente jurídica, mas fática e técnica, pois envolveria a apuração da taxa de administração supostamente cobrada em percentual superior ao pactuado, bem como a verificação de encargos e valores indevidos.

Alega, ainda, que a aplicação da Súmula 538 do STJ teria sido inadequada, pois não questionaria genericamente a possibilidade de cobrança de taxa de administração em consórcios, mas sim o descumprimento do percentual contratado. Sustenta, também, a ocorrência de venda casada de seguro prestamista, invocando o Tema 972 do STJ, sob o argumento de que teria sido compelido a aderir ao seguro sem liberdade de escolha.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao colegiado, para que seja dado provimento ao agravo interno, com anulação da sentença e retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória, especialmente com realização de perícia contábil.

Em contrarrazões, a agravada defende a manutenção da decisão monocrática. Aduz que o agravo interno não impugna especificamente os fundamentos decisórios, limitando-se a reiterar alegações já apreciadas, notadamente quanto ao cerceamento de defesa, à necessidade de perícia, à abusividade da taxa de administração e à suposta venda casada.

Sustenta que a parte autora não apresentou contrato de consórcio, memória de cálculo, planilhas comparativas ou documentos aptos a demonstrar qualquer cobrança indevida. Afirma, por fim, inexistir cerceamento de defesa, pois a perícia seria inviável diante da ausência de documentos mínimos para delimitação do objeto da prova.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

A controvérsia devolvida ao colegiado consiste em verificar se a decisão monocrática deve ser reformada, especialmente quanto: i) à alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem realização de perícia contábil; ii) à suposta abusividade da taxa de administração; iii) à alegada venda casada de seguro; e iv) à necessidade de restituição de valores.

De início, embora a agravada sustente ausência de impugnação específica, entendo que o recurso deve ser conhecido. Ainda que as razões recursais reiterem argumentos já apresentados na apelação, há insurgência minimamente identificável contra os fundamentos da decisão agravada, sobretudo quanto à necessidade de perícia contábil e à alegação de que a controvérsia envolveria descumprimento do percentual pactuado.

Superada a admissibilidade, contudo, o recurso não merece provimento.

O agravo interno não se presta à simples reiteração das razões de apelação, tampouco à rediscussão abstrata da causa, sem demonstração concreta de erro na decisão monocrática. Nos termos do art. 1.021 do CPC, incumbe à parte agravante impugnar de modo específico os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando, com precisão, o desacerto jurídico ou fático que autorizaria sua reforma.

No caso, a decisão monocrática examinou de forma suficiente a questão processual e a matéria de fundo. Assentou que a parte autora não trouxe aos autos a proposta de adesão ao grupo de consórcio, o instrumento contratual específico contendo as cláusulas impugnadas, os boletos, extratos ou comprovantes de pagamento que permitissem identificar o percentual contratado, o valor efetivamente cobrado, o período de incidência e eventual excesso.

Esse fundamento permanece hígido.

Com efeito, o art. 370 do CPC confere ao magistrado a direção da instrução probatória, cabendo-lhe determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. O art. 355, I, do mesmo diploma autoriza o julgamento antecipado quando não houver necessidade de produção de outras provas.

A prova pericial contábil somente se justifica quando houver controvérsia técnica delimitada e lastro documental mínimo que permita ao perito examinar dados concretos. Não se pode transformar a perícia em mecanismo de investigação genérica, destinado a localizar eventual abusividade não individualizada pela parte autora.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor, por sua vez, não altera essa conclusão. A facilitação da defesa do consumidor e a eventual inversão do ônus da prova não dispensam a parte autora de apresentar narrativa minimamente precisa e documentos essenciais à compreensão do pedido revisional.

A inversão do ônus probatório não converte alegações genéricas em prova, nem transfere ao réu ou ao juízo o encargo de reconstruir integralmente a relação contratual sem a mínima delimitação do fato constitutivo do direito alegado.

No caso concreto, a parte agravante sustenta que teria havido cobrança de taxa de administração em percentual de 24%, superior ao pactuado. Todavia, não apresentou documentação suficiente para demonstrar qual percentual teria sido originariamente contratado, qual percentual foi efetivamente cobrado, em que parcelas teria ocorrido o suposto excesso, nem qual seria o montante indevido.

Assim, ainda que se admita, em tese, a possibilidade de revisão de cláusulas contratuais em relações de consumo, tal revisão exige base fática objetiva. A mera alegação de abusividade, desacompanhada do contrato revisando e dos comprovantes de pagamento, não autoriza a anulação da sentença para produção de prova pericial.

Também não prospera a tese relativa à venda casada de seguro. A aplicação do Tema 972 do STJ pressupõe demonstração de que o consumidor foi compelido a contratar seguro com determinada seguradora, sem liberdade de escolha, como condição para celebração do contrato principal. No caso, entretanto, a decisão agravada consignou a ausência de documento apto a comprovar a cobrança concreta do seguro, sua compulsoriedade, sua vinculação obrigatória ao contrato de consórcio ou a ausência de consentimento do consumidor.

Não há, portanto, suporte probatório mínimo para reconhecer prática abusiva, tampouco para determinar restituição de valores. Antes de se cogitar restituição simples ou em dobro, seria indispensável comprovar a existência de cobrança indevida e o pagamento em excesso, o que não ocorreu.

Igualmente, não se sustenta o pedido de afastamento da mora contratual, pois tal pretensão decorre da suposta abusividade dos encargos. Não comprovada a ilegalidade das cobranças, não há fundamento para descaracterização da mora.

Desse modo, a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A sentença não padece de nulidade por cerceamento de defesa, pois a prova pericial pretendida era inviável e desnecessária diante da ausência de documentos essenciais. No mérito, não houve demonstração específica e objetiva de abusividade da taxa de administração, venda casada de seguro ou pagamento indevido.

Quanto à multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, deixo de aplicá-la, por entender que, embora improcedente, o recurso não se mostra manifestamente inadmissível ou abusivo em grau suficiente a justificar a penalidade.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026